Tribunal: TJMT
Processo: 1008782-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
RESCISÓRIA No 1008782-35.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Indefiro o pedido constante do ID no 22562468, porquanto não comprovou a parte autora que exauriu todos os meios para a tentativa de localização do endereço da requerida.
Ademais, extrai-se da pesquisa ao sistema Primus que a parte requerida possui em trâmite, na forma física, na Comarca de Poxoréu – MT a ação de Cobrança no 0000967-98.2015.8.11.0014, a qual, inclusive, possui advogado constituído nos autos.
Logo, como é dever do advogado e da parte fornecer “[...] o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer modificação, temporária ou definitiva. ” (art. 77, V, CPC/15), não é crível que na citada ação não conste o endereço da requerida GILDA CASTRO PINHEIRO BRANDÃO, para receber a citação dos presentes autos.
Portanto, intime-se a requerente para, no prazo de quinze (15) dias, fornecer o endereço correto da parte requerida, sob pena de extinção dos autos sem resolução do mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2019.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora.